Tribunal: TCU
Processo: 026.647/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2373/2020-TCU-Plenário Considerando os termos de acesso à informação, constantes da Portaria-TCU 123/2012, das Resoluções TCU 249/2012 e 259/2014; Considerando que qualquer pessoa, nos termos da Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011 - Lei de Acesso à Informação (LAI), regulada, neste Tribunal, pela Resolução TCU 249/2012, conforme Resolução TCU 259/2014, art. 59, inciso V e §1o; Considerando o princípio constitucional da publicidade, que dispõe que a restrição de acesso a atos processuais se dará apenas quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem (art. 5o, inc. LX, da CF/88); Considerando ainda que, apesar de o TC Processo 010.690/2020-4 possuir a chancela de sigiloso, tendo em vista que houve o julgamento definitivo dos autos mediante o Acórdão 1586/2020-TCU-Plenário ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 7o, inciso VII, alínea "b", da Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011), assim como no art. 4o, inciso VII, alínea "b" na Resolução TCU 249/2012, ressalvando-se, nos termos do art. 27, § 2o, da Resolução TCU 249/2012 as peças sigilosas, e ante as razões expendidas pelo relator, conforme proposto pela unidade técnica, em deferir parcialmente o pedido cópia do TC Processo 010.690/2020-4 , concedendo à solicitante cópia das peças 3, 4, 5 e 9: 1. Processo TC- Processo 026.647/2020-6 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.